Tribunal: TJES
Processo: 5009654-24.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009654-24.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONE DOMINGUES DE MEDEIROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.

AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

1. A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”

(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2.
In casu,
verifica-se que restou decidido no julgamento do recurso de apelação que há nos autos provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, merecendo destaque para o depoimento do policial federal que participou das investigações e da prisão em flagrante do requerente.

3. A dosimetria da pena impugnada pelo requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal.

4. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

5. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JONE DOMINGUES DE MEDEIROS,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0002988-98.2007.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 inciso V todos da Lei 11.43/06.

O requerente, com base no art. 621, III, do CPP, requer a revisão da sentença condenatória, porque, a seu ver, foi ela contrária à evidência dos autos. Afirma que não há provas da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ressaltando que não há configuração da estabilidade e permanência nos autos, pois nunca tinha sido avistado com os demais Acusados conforme seus depoimentos. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo-legal e que seja afastada a causa de aumento de pena da interestadualidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, por sua improcedência (id. 6129628).

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por JONE DOMINGUES DE MEDEIROS,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0002988-98.2007.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 inciso V todos da Lei 11.43/06.

O requerente, com base no art. 621, III, do CPP, requer a revisão da sentença condenatória, porque, a seu ver, foi ela contrária à evidência dos autos. Afirma que não há provas da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ressaltando que não há configuração da estabilidade e permanência nos autos, pois nunca tinha sido visto com os demais Acusados. Por fim, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena da interestadualidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, por sua improcedência (id. 6129628).

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou entendimento no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”

(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Além disso, conforme orienta o STJ,
"o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

In casu,
entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente analisado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa em 05/08/2009, sob relatoria do E. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, cujo acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, DA NÃO DELIBERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS, DA INÉPCIA DA DENÚNCIA, DA RE-DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DA PARCIALIDADE DO JUIZ SUBSTITUTO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06) - AUTORIAS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE DE DROGA E VASTA PROVA TESTEMUNHAL - NEGATIVAS DE AUTORIA - INCONSISTENTE - PROVAS ISOLADAS NOS AUTOS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - CONFISSÃO DE UM APELANTE - PROVA IDÔNEA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REQUISITOS PRESENTES - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA DAS PENAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP E DO ART. 42, DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS CORRETAMENTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ANÁLISE CORRETA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE - DELAÇÃO PREMIADA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 334 DO CP - ERRO DE TIPO - TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADO - CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, V, LEI 11.343/06) - TRÁFICO INTERESTADUAL - COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - INVIÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA - PERDA EM FAVOR DA UNIÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSÍVEL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CONCURSO MATERIAL - ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - IMPERIOSO - PRECEDENTES DO STJ - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA SÓ UM DOS DELITOS - INVIÁVEL - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não restou constatado qualquer diminuição no exercício da ampla defesa, visto que o fato está descrito adequadamente e os supostos autores foram identificados de maneira precisa na peça exordial, tendo sido suas condutas individualizadas, em consonância com o que preceitua o art. 41, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

2. As teses defensivas de erro de tipo e da possibilidade do réu apelar em liberdade foram analisadas e refutadas, fundamentadamente, pelo douto Magistrado de piso, sendo impossível suscitar a existência de qualquer vício na sentença condenatória. Preliminar rejeitada.

3. O douto Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente o porquê de recolocar o réu segregado após ter proferido a sentença condenatória. Ademais, tal circunstância fora apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça por duas oportunidades, sendo que em ambas, foi favorável pela segregação cautelar dos apelantes.

4. O fato de um Juiz substituto ter proferido a sentença condenatória do feito em que não participou da instrução está devidamente amparado na exceção do princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 132, do CPC c/c art. 3º, do CPP, não havendo que se em qualquer espécie de parcialidade.

5. Restou comprovado pela quantidade de droga encontrada, bem como pela circunstâncias da prisão, pelo local em que foi efetuada a prisão em flagrante, por meio da conduta dos agentes e pelas informações das testemunhas da prisão (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06) que os apelantes, de fato, adquiriram e transportaram, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

6. Ao analisar as provas produzidas nos autos, estas revelam perfeita sintonia com a sentença e com os requisitos básicos para um decreto condenatório, restando incontestável as autorias dos crimes por parte dos recorrentes.

7. Em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, a Lei 11.690/08 alterou o art. 155, do Código de Processo Penal, permitindo que este utilize as provas obtidas durante a investigação para subsidiar a condenação do réu, desde que estas estejam corroboradas em juízo, ou seja, a reforma apenas impediu que o decreto condenatório se baseie exclusivamente em elementos colhidos na investigação, o que não ocorre no caso em apreço.

8. O douto Juiz
a quo
realizou com maestria a dosimetria das penas fixadas em desfavor dos recorrentes, tendo demonstrado o equilíbrio no dimensionamento das condutas reprovadas. Observou todas as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42, da Lei 11.343/06, bem como o sistema trifásico determinado no art. 68 do
Codex
Repressivo, fixando a pena de modo a gerar uma punição exemplar para os apelantes, não restando qualquer ilegalidade nas dosimetrias das penas, eis que o aumento da pena está devidamente fundamentado.

9. Não há que se falar em desclassificação para o tipo previsto no art. 334, do CP, ou em erro de tipo, pois a prova dos autos é clara em confirmar que o ora apelante tinha total conhecimento do transporte da droga apreendida.

10. O art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 prevê a causa especial de diminuição de pena para os condenados primários, com bons antecedentes e que não se dediquem à atividade criminosa e pertençam à organização criminosa. No caso, está devidamente comprovado que a ora apelante não preenche um dos requisitos necessários para a obtenção da benesse desta causa especial de diminuição de pena, uma vez que fora condenada pelo crime de associação para o tráfico.

11. A causa de aumento referente ao tráfico interestadual (art. 40, V, Lei 11.343/06) está devidamente comprovada nos autos, por meio da prova oral coligida, a qual fornece elementos no sentido de apontar o transporte da droga do Estado do Paraná para este ente da Federação.

12. Não juntados aos autos documentos que comprovem terem sido, os objetos apreendidos, adquiridos de modo lícito, recai sobre eles a presunção de que foram obtidos com a renda advinda do tráfico de drogas.

13. As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que comprovado nos autos a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, imperioso se faz o reconhecimento do concurso material.

14. A aplicação da causa de aumento para ambos os delitos é acertada, em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena.

15. O art. 41, da Lei de Drogas, possibilita a redução da pena em função da delação premiada, desde que preenchidos os seus requisitos essenciais. No caso, as declarações prestadas pelo apelante não foram eficazes na resolução do crime e muito menos serviu para localizar o produto do crime, servindo, tão-somente, de meio de prova para a condenação dos outros denunciados.

16. Recursos a que se negam provimento.

Visando a melhor elucidação aos integrantes deste Colegiado, reputo pertinente esclarecer os fatos pelos quais o ora revisionando foi condenado.

Segundo consta dos autos originários, a Polícia Federal passou a investigar o corréu Edilson, que havia recentemente deixado a prisão, onde cumpria pena por tráfico de drogas e vinha movimentando grandes valores em dinheiro, encontrando-se de forma rápida e oculta com o co-denunciado Sérgio, situação que levantou suspeitas de que tivesse voltado a exercer o tráfico.

De acordo com a narrativa do processo, durante as investigações, apurou-se que os réus Edilson e Sérgio passaram a se encontrar com Jone, ora requerente, o qual seria um traficante de drogas residente no Estado do Paraná, que ausentou-se do Espírito Santo por alguns dias, e, no dia 29/08/2007, por volta de 15 horas, encontrou-se com Edilson e o corréu Ernandes em Jacaraípe, quando entraram em um veículo GM Vectra de propriedade de Edilson, dirigindo-se ao Posto Sete Belo, em Viana, local em que sentaram em uma mesa e começaram a beber cerveja.

Ainda de acordo com a ação penal originária, após chegarem ao Posto Sete Belo, o denunciado Sérgio chegou ao local em seu veículo Fiat Uno, sentou-se à mesa com os demais e saiu dez minutos depois, sendo que, passados alguns instantes, o réu Sandro também chegou ao posto, conduzindo o caminhão Volvo, cor Branca, e sentando-se à mesa onde se encontravam o ora revisionando e os demais réus, dando início a uma conversa.

Extrai-se dos autos que, após cerca de dez minutos da chegada de Sandro, Sérgio retornou ao posto, aproximou-se da mesa, pegou as chaves do caminhão Volvo e saiu na condução dele, momento em que passou a ser seguido por parte da equipe policial, tendo a outra parte permanecido no posto, mas Sérgio, ao perceber que estava sendo monitorado por policiais, parou o caminhão e fugiu, sem êxito, pois foi capturado e confessou que receberia três mil reais de Edilson para transportar a droga encontrada no interior do caminhão (1.470 quilogramas de maconha) ocultada entre uma carga de malte.

Consta, ainda, que Sandro teria confessado que para transportar a droga do estado do Paraná para este Estado receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Foram periciados os aparelhos celulares apreendidos com os apelantes Edilson, Jone e Sandro, evidenciando-se a partir da perícia o vínculo entre eles, ressaltando-se que os telefones dos recorrentes Edilson e Jone estavam cadastrados em nome de terceiro.

Como já mencionado neste voto, os fatos acima narrados ficaram devidamente demonstrados nos autos originários.

Ficou expressamente consignada, no voto condutor do julgamento colegiado, a existência de provas suficientes nos autos para a condenação do ora revisionando pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em especial pela prova oral coligida, tendo sido analisado o recurso interposto por Jone de forma individualizada. Vejamos:

RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE JONE

Quanto ao apelante Jone também existe prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório, visto que, apesar de não constatar de plano a sua culpabilidade, como no caso do recorrente Ernandes, o conjunto probatório dos autos, ao ser analisado em sua totalidade, dá total certeza para uma decisão neste sentido.

A conduta do ora apelante, a prova testemunhal e as circunstâncias de sua prisão, muito embora este não tenha sido preso em flagrante na posse da droga, configuram o tráfico ilícito de entorpecentes.

Isto porque, para a caracterização das condutas envolvendo tráfico de drogas, o legislador ordinário fez expressa questão de destacar pontos aptos a enquadrá-las no tipo penal do tráfico, por meio do §2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, ao prescrever que para a configuração do tráfico de entorpecentes se levará em conta a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em questão, constata-se que a prisão em flagrante do ora apelante somente ocorreu, assim como a dos outros recorrentes, pois os policiais federais deste Estado estavam realizando investigações acerca do tráfico de drogas que estava para ocorrer, envolvendo os Estados do Paraná e do Espírito Santo. Desta forma, a efetiva ocorrência da culpa do apelante começa a se formar, na medida em que partiu da mesma cidade em que a droga fora despachada, na medida em que reside naquela localidade, e por ter chegado neste Estado no dia da apreensão dos aproximadamente 01,5 kg (um quilo e meio) de maconha (SIC).

Ademais, como visto alhures, o ora recorrente fora preso em flagrante no Posto Sete Belo, onde estavam reunidos todos os envolvidos no delito e da onde havia acabado de partir o caminhão com a droga apreendida.

Seguindo por esta trilha, no sentido de atestar a efetiva culpa do réu em questão, importante frisar o depoimento prestado pelo policial federal, Sr. Joedson Cunha Destefani - fls. 12/14 -, que acompanhou as investigações e a prisão em flagrante do apelante, na medida em que aponta o mesmo como sendo conhecido traficante do Estado do Paraná e distribuidor de maconha para vários entes da Federação. Asseverou, ainda, que este permaneceu na companhia do apelante Edilson em quase todos os momentos da investigação.

A testemunha Rener Dias da Silva, tanto em juízo, quanto, antes, na Polícia, prestou depoimento nesse mesmo sentido, corroborando as informações prestadas pela testemunha citada acima.

Outrossim, o próprio apelante Ernandes, por meio de seu interrogatório pré-processual revela que: “na semana passada Joni chamou o conduzido para ir a Vitória com ele; (...) que se deslocaram e pararam em um posto de combustível; que sentaram em uma mesa; que logo em seguida Sergio chegou ao local; que Baiano disse que era Sérgio quem iria levar o caminhão; que logo em seguida, chegou um caminhão, seu motorista desceu, sentou junto com eles, Sérgio adentrou no caminhão e iniciou o deslocamento; (...)” - fls. 22/23-.

Por ocasião de seu interrogatório em juízo, às fls. 374/377, o apelante Jone confirmou a narração dos fatos, entretanto, asseverou que somente veio para este Estado, com o intuito de comprar veículos na companhia do recorrente Ernandes.

Ora, percebe-se que os argumentos do apelante Jone são inconsistentes e não possuem qualquer suporte fático razoável, uma vez que não encontram embasamento nas provas colhidas nos autos, ao passo que as declarações testemunhais, que em nenhum momento apresentam contradição, não deixam a menor dúvida da vinculação destes à substância entorpecente apreendida e com os atos de traficância, na medida em que este era componente da organização criminosa criada para trazer a droga do Estado do Paraná.

A negativa de autoria, destituída de qualquer amparo no conjunto probatório dos autos, não prevalece aos testemunhas policiais, à confissão extrajudicial do co-réu e as provas periciais, em consonância com o posicionamento das Cortes Superiores.

Assim, em consonância com o previsto no §2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, restou devidamente comprovado que o recorrente Jone atuou no fornecimento da droga apreendida, advida do estado do Paraná, visando sua entrega ao também recorrente Edilson, para que esta fosse disseminada neste Estado, subsumindo sua conduta ao tipo penal previsto no art. 33, do citado Diploma Legal.

A estabilidade, permanência e o animus de se associar também estão presentes nos autos com referência ao apelante Jone, restando devidamente comprovada, por meio da prova oral coligida, que o mesmo integrava a associação criminosa que tentou realizar o tráfico de drogas neste Estado, obtendo as substâncias ilícitas de outro ente da Federação.

Quanto ao requerimento da nobre Defesa de reduzir a pena fixada em desfavor do apelante, entendo que razão não lhe assiste.

Somente nos casos em que todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado é que estará o Magistrado autorizado a impor a pena no seu mínimo legal.

Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, as circunstâncias do art. 59, do CP tem de ser analisadas em conjunto com o art. 42, da Lei 11.343/06, sendo que este tem prevalência sobre aquele no que diz respeito da natureza e a quantidade de droga, além da conduta social e personalidade, o que foi observado na sentença atacada.

No caso em apreço, tendo em vista que parte das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, desfavorecem ao recorrente, e pelo fato da expressiva quantidade de droga apreendida, como bem anotou o douto Magistrado a quo em sua sentença - fls. 729/730 e 735 -, a pena-base foi acima da média legal, ou seja, em consonância com a análise das circunstâncias subjetivas dos recorrentes.

Sendo assim, outra não poderia ser a pena do apelante, vez que as circunstâncias judiciais do caso concreto justificam a elevação da pena-base, em razão do reconhecimento de algumas desfavoráveis, o que de monstra o brilhantismo do Exmo. Juiz a quo ao realizar a dosimetria da pena, obedecendo a todos os preceitos estabelecidos pelos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal e pelo art. 42, da Lei 11.343/06, respeitando o sistema trifásico e fixando a pena de modo a gerar uma punição exemplar para o recorrente, não restando qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.

No que se refere ao argumento da nobre Defesa de que a causa de aumento prevista no inciso V, do art. 40, da Lei 11.343/06 somente poderia incidir sobre o delito de tráfico de drogas, ou seja, apenas sobre um delito, entendo que melhor sorte não lhe assiste. O ordenamento jurídico pátrio, por meio da Constituição Federal (art. 5º, inciso XLVI), impõe a necessidade da individualização da pena para cada crime cometido pelo agente, para somente após ocorrer a unificação das reprimendas corporais.

Assim, a incidência das atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento devem ocorrer em todos os delitos pelo qual está sendo condenado o réu. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da causa de aumento do tráfico interestadual em apenas um só dos delitos pelo qual o ora apelante fora condenado, pois, por expressa previsão constitucional, deve ocorrer a individualização da pena, de modo que agiu com brilhantismo o douto Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena do ora apelante.

É perceptível que toda a argumentação lançada na presente revisional, que gira em torno da negativa de autoria de Jone, o qual afirma que não estaria relacionado com a droga e teria vindo ao Espírito Santo para comprar veículos, foi devidamente apreciada no acórdão da Primeira Câmara Criminal, que, após analisar de forma detalhada a prova coligida nos autos, concluiu, com propriedade, que a versão trazida pelo revisionando era unilateral e desprovida de lastro probatório, não se sustentando diante das demais provas coligidas.

De acordo com o voto condutor do julgamento colegiado, a autoria delitiva, em relação ao crime de tráfico de drogas, restou consubstanciada pelas circunstâncias em que se deram os fatos, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, pelos depoimentos dos policiais federais que realizaram a operação que culminou na apreensão da droga, pela confissão extrajudicial de um dos corréus e pela prova pericial nos aparelhos de telefone do revisionando e dos co-denunciados.

Também foi firmada a compreensão quanto à existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas imputado ao revisionando, tendo em vista a demonstração da estabilidade, da permanência e do
animus associandi
entre os acusados, tendo magistrado de primeiro grau feito expressa referência à divisão de tarefas entre os integrantes da associação criminosa, apontando: i) Edilson como o mentor intelectual responsável pela aquisição da droga e distribuição no Espírito Santo; ii) Jone e Ernandes, residentes no Paraná, como fornecedores da droga proveniente daquele Estado; iii) Sérgio, como auxiliar no transporte da droga e distribuição; e iv) Sandro, como caminhoneiro responsável pelo transporte interestadual da droga.

O E. Des. Bizzotto, no julgamento da apelação, consignou expressamente em seu voto que
"o crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas restou plenamente demonstrado nos autos, seja por meio da prova testemunhal seja pelos telefonemas e reuniões realizados, tudo devidamente comprovado nos autos"
.

Aliás, a existência de associação estável e permanente entre os acusados para a prática do tráfico de drogas foi devidamente apreciada pelas Câmaras Criminais reunidas no julgamento de improcedência de revisão criminal ajuizada por um dos corréus, sob a relatoria do E. Des. Wallace Pandolpho Kieffer, em substituição ao E. Des. Alemer Ferraz Moulin:
RvCrim 0000136-52.2010.8.08.0000 (100100001369), Julgamento: 21/07/2010.

Dessa forma, considerando que a matéria relativa à existência de provas da autoria e da materialidade quanto aos crimes pelos quais o revisionando foi condenado já foram devidamente debatidas em primeiro grau e no julgamento da apelação e que a via eleita não se presta à análise subjetiva aprofundada das provas produzidas, não deve ser admitida a pretensão revisional fulcrada no art. 621, I, do CPP.

Aliás, mesmo para apurar eventual contrariedade manifesta e latente à prova dos autos, não se faz possível o conhecimento da ação revisional, já que o requerente não trouxe aos autos cópia integral das provas coligidas na ação de conhecimento, ônus que lhe incumbia:
STJ, AgRg no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022
.

Já em relação à impugnação quanto à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste ao revisionando, porque referida matéria também foi devidamente apreciada no julgamento da apelação interposta perante a Primeira Câmara Criminal desta Corte, e ainda reanalisada pelo STJ no bojo do Habeas Corpus nº 163334/ES, oportunidade em que foi redimensionada a pena-base, razão pela qual torna-se impossível uma nova deliberação acerca da matéria em sede de revisão criminal.

Reitero, neste aspecto, a orientação remansosa do STJ segundo a qual,
”'[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário' (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso, foi mantida a exasperação da pena-base, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, bem como a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06 (interestadualidade), afastando a tese da defesa de que a majorante não poderia ser aplicada de forma concomitante para os crimes do art. 33 e do art. 35 da Lei 11.343/06, o que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE. INTERESTADUALIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A expressiva quantidade de drogas (41.325,50 g de maconha) deve ser sopesada na análise da pena-base do recorrido em relação ao delito de associação ao tráfico. 2. Não há que falar em bis in idem na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (interestadualidade do delito) em relação tanto ao delito de tráfico de drogas quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Recurso provido para reconhecer as violações legais apontadas e, consequentemente, tornar a reprimenda do recorrido definitiva em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.593 dias-multa, observado o concurso material. (STJ, REsp n. 1.255.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016)

Portanto, nítido que o requerente busca usar a revisão criminal para a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado, o que é vedado na via eleita, razão pela qual a ação revisional
não merece ser sequer conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.
Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA COMO NOVA APELAÇÃO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS JU STIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. A reavaliação das provas sob um novo prisma não constitui hipótese extraordinária de revisão da condenação. O mesmo se diga em relação à dosimetria da pena, devidamente individualizada no acórdão impugnado. (TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal RvC, 100190024420, Relator: WILLIAN SILVA, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.